Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005082-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 67852103, o SINDIRETA e outros requereram o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal concordou com o pedido (ID. 69076124). A execução foi julgada extinta em relação aos substituídos KLEBER VILELA CARDOSO, LEILA MAGNA DA SILVA, LEO SODRÉ ARAÚJO, LEONARDO FELIX DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), no ID. 67245928. Consta, ainda, informação da exclusão dos substituídos KLEBER DA COSTA PAIXÃO, LÚCIA RODRIGUES DE SOUZA, LEONARDO DIAS DOS SANTOS e LEANDRO PARAGUASSU TOME nos IDs. 53486061 e 33044274. Quanto aos anuentes LEONOR ROMUALDO DA SILVA e LÚCIA HELENA BREGAGNOLO CALDAS, verificou-se a expedição de precatório, consoante as requisições de ID. 35683179 e 15073101. Intimem-se as partes sobre o ofício de ID: 54720715 e para esclarecer se houve pagamento quanto ao requisitório de ID: 15073101. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR